Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710444-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA, ALLAN LOPES DOS SANTOS, TRES EDITORIAL LTDA. APELADO: TRES EDITORIAL LTDA., ALLAN LOPES DOS SANTOS, CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte apelante ALLAN LOPES DOS SANTOS e CANAL TI PRODUÇÃO DE VÍDEOS E CURSOS LTDA para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões (id. 26144786). Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora